Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727552-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE BRAVIM MENDONÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO NO HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PREJUÍZO SEM MONTANTE TOTAL CALCULADO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL À POPULAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (RHC 198550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021). II - Inviável o reconhecimento da insignificância quando o furto é de cabos de energia elétrica de propriedade de concessionária prestadora de serviço público, conduta suficiente para provocar prejuízo à coletividade. III - Nos termos do art. 155, §2o, do CP, deve ser reconhecido o privilégio quando o agente é tecnicamente primário e o bem não ultrapassa o salário-mínimo vigente na data do fato. IV – No presente caso, não estão atendidos os requisitos insertos no artigo 155, §2o, do Código Penal, uma vez que não se pode precisar o efetivo prejuízo decorrente da interrupção de serviço essencial à população. V - Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, aduzindo, em suma, que preenche os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois “inaplicável o princípio da insignificância diante de furto de cabos de telefonia, elétricos ou de internet, de propriedade de concessionárias prestadoras de serviço público, pois que a ação criminosa provoca considerável prejuízo à coletividade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.373.396/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.486.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017